Tribunal: TCU
Processo: 011.384/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria de Sonia Maria Martinez Vida, ex-servidora da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Sonia Maria Martinez Vidal e negar-lhe registro, em razão de ter realizado outra atividade remunerada estando em regime de dedicação exclusiva na Universidade Federal da Bahia; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal da Bahia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. informe à interessada o teor desta deliberação, conceda prazo de quinze dias para que ela exerça opção entre (i) a mudança de regime de dedicação exclusiva no cargo de professor, de forma a manter ambas as aposentadorias, ou (ii) manter uma das aposentadorias, e encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.2.2. faça cessar o pagamento decorrente do ato impugnado, caso a interessada não atenda ao chamamento feito no item 9.2.1, no prazo 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novo ato em que seja suprimida a irregularidade verificada e o submeta ao TCU para nova apreciação.